Tribunal: TJES
Processo: 5026094-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026094-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIO DOS SANTOS
RECORRIDO: SIPEVES - SISTEMA DE PROTECAO VEICULAR DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ MARIO DOS SANTOS em face de SIPEVES – SISTEMA DE PROTEÇÃO VEICULAR DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual alega que a Requerida negou indevidamente cobertura a sinistro após seu veículo ter sido alvejado por projéteis de arma de fogo, pretendendo indenização por danos materiais e morais.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões recursais: (i) a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do CDC, especialmente acerca dos direitos à inversão do ônus da prova e à informação clara e adequada; (ii) não houve informação acerca das hipóteses de ausência de cobertura no momento da contratação; (iii) a responsabilidade civil da Requerida é objetiva, por força do art. 14 do CDC.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece reforma.

A uma, porque considero a normativa consumerista aplicável à resolução da controvérsia objeto da demanda, uma vez que a Requerida oferece serviço de proteção veicular aos seus associados, adquirindo a qualidade de fornecedor de serviços de características inerentes ao contrato de seguro, ao passo que a o associado se enquadra no conceito de destinatário final do serviço prestado.

Destaque-se que o fato de a Requerida ser organizada como associação em nada interfere na natureza consumerista da relação estabelecida entre ela e o Requerente, uma vez que aquela se apresenta no mercado de consumo como prestadora de serviço, a título oneroso, atraindo a aplicação da normativa do CDC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro
. III. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004999-43.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5018036-02.2021.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/Aug/2023)

Assim, a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas do CDC, notadamente à luz dos direitos básicos do consumidor à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e ao direito à informação clara e adequada (art. 6º, III c/c art. 4º, IV, ambos do CDC).

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que a Requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova acerca do cumprimento do dever de informação clara, adequada e transparente a respeito das cláusulas limitadoras de cobertura do sinistro.

Com efeito, verifica-se que o termo de adesão contratual coligido aos autos (ID 6302725) não se revela fonte suficiente do cumprimento do dever de informação qualificada acima delineada, notadamente porque nenhuma disposição contém a respeito das causas limitadoras da cobertura.

Ademais, não se entende por suficiente a esse intento a existência de declaração de que o Requerente leu o regulamento e anuiu com suas disposições, por se tratar de previsão absolutamente genérica, imprecisa, contida em termo de adesão, que não se presta ao cumprimento de dever qualificado de informação, afrontando, inclusive, o disposto no art. 54, §4º do CDC, que exige destaque específico às cláusulas limitadoras do direito do consumidor (“As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”).

Não é dado, portanto, presumir que o Requerente tenha tido acesso oportuno, claro e adequado a respeito do conteúdo do regulamento, notadamente da cláusula 7, alínea ‘g’, que afasta a cobertura em caso de hostilidades.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro -
que é fato incontroverso nos autos (art. 374, II e III, CPC)
-, bem como afastada a exclusão de cobertura prevista na cláusula 7, alínea ‘g’ do regulamento da associação, em virtude da apontada falha no dever de informação qualificada, clara e adequada (art. 4º, IV c/c art. 6º, III, CDC), impõe-se a procedência da pretensão autoral, a fim de que seja a Requerida condenada ao pagamento do valor desembolsado pelo Requerente em virtude da negativa de cobertura (R$ 6.797,00).

Em relação à alegação da defesa (ID 6303088) de que não foram apresentados três orçamentos para justificar o valor dos reparos do veículo, incumbe destacar que a alegação é despicienda, pois a pretensão autoral é o reembolso de valores já desembolsados e que estão discriminados em recibos/notas fiscais, e não a condenação ao pagamento de valor para futura reparação do veículo.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA PLACA PARE. IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL. DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO REPARO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: (...) II.IV.
Em sede de AÇÃO REGRESSIVA não há espaço para discutir a ausência de juntada de 03 (três) orçamentos pela Segurada autora, porquanto se trata de pretensão de reembolso, alicerçada em Notas Fiscais e Recibo, sobretudo considerando que de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que “O orçamento com discriminação detalhada dos reparos realizados no veículo, é prova suficiente dos prejuízos experimentados, notadamente quando não há nenhum indício de excesso nos valores cobrados.” (TJ-ES - APL: 00113426520138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016)
. II.V. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, uma vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010784-83.2019.8.08.0030, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

Ademais, a Requerida não coligiu
aos autos quaisquer elementos concretos capazes de demonstrar a exorbitância/abusividade dos valores apontados nos referidos documentos (ID 6302729), razão pela qual se entende por adequados e razoáveis os valores documentalmente comprovados.

De outro lado, merece acolhida o abatimento do valor indenizatório referente à cota de participação (4% do valor do veículo, segundo tabela FIPE), por se tratar de previsão contratual expressa, legal e legítima, conforme jurisprudência do eg. TJES (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0033460-77.2018.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2023).

Por fim, no tocante
aos supostos danos morais sofridos, é cediço que o
mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, não havendo, na hipótese dos autos, demonstração efetiva dos danos sofridos ao nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, vislumbrando-se, no máximo, meros aborrecimentos típicos do cotidiano da vida em sociedade que são impassíveis de gerar direito à indenização,
ex vi
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O mero inadimplemento contratual não é situação, por si só, ensejadora de danos morais, devendo haver a comprovação de que a situação extrapolou o mero desgaste para solução do problema. Precedentes do STJ
. 2. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000227-27.2021.8.08.0047, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 04/Jul/2023)

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença, para condenar a Requerida SIPEVES ao pagamento de R$ 5.653,52 (R$ 6.797,00 com desconto da cota de participação no valor de R$ 1.143,48), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)